Tribunal: TJSP
Processo: 2200629-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200629-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
ELISEU CORREA DE BARROS, são agravados SONNERVIG FORD NAZARÉ (NÃO
CITADO) e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200629-58.2020.8.26.0000 -Voto no 24356
2
Agravo de Instrumento no 2200629-58.2020.8.26.0000
Agravante: Eliseu Correa de Barros
Agravadas: Sonnervig Ford Nazaré e outra
Comarca de Vargem Grande Paulista - SP
Juiz: Dr. Djalma Moreira Gomes Junior
Voto no 24356
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento de
antecipação de tutela para permitir o licenciamento do veículo
sem o pagamento de multas. Insurgência. Medida postulada em
relação ao órgão de trânsito que não faz parte do polo passivo, não
podendo ser a ela submetido.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
ELISEU CORREA DE BARROS, em relação a SONNERVIG FORD
NAZARÉ e outra, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela
postulado pelo autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito ativo ao
recurso para a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a confirmação
dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 8/9).
É o relatório.
O autor, agravante, alega que adquiriu veículo vendido e
fabricado pelas rés, sendo supreendido com o cometimento de infrações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200629-58.2020.8.26.0000 -Voto no 24356
3
trânsitos atribuídas ao veículo enquanto era usado em outro estado, o que
demonstra a existência de clonagem.
Pede, nesta ação, a substituição do bem e indenizações.
A tutela antecipada foi requerida para obrigar o órgão de
trânsito a permitir o licenciamento do bem sem o pagamento das multas.
Pretendendo o autor, em sede de antecipação de tutela, o
deferimento de pedido que afeta interesses da Administração Pública, na
medida que cabe ao órgão competente examinar a possibilidade do
licenciamento e, a tanto, o afastamento de multas que o impedem, deveria
ele ter movido a presente demanda também em relação ao órgão.
Em atenção aos limites subjetivos da demanda, não se pode
deferir ordem que afete os interesses de terceiro que não participa do
processo, no presente caso, o órgão de trânsito integrante da
Administração Pública (art. 506 do CPC/2015).
Assim, já decidiu esta C. Corte em casos análogos a este:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada
com perdas e danos e pedido de tutela antecipada Compra e venda de
veículo. Ausência de transferência pelo adquirente junto ao órgão de
trânsito competente. Pretensão à suspensão da inscrição de dívida
atribuída ao automóvel no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais CADIN Inadmissibilidade
Ilegitimidade passiva "ad causam". Reconhecimento. Decisão mantida
Recurso
improvido.
(2003209-89.2013.8.26.0000.
Agravo
de
Instrumento / Acidente de Trânsito. Relator(a): Luis Fernando
Nishi. Comarca: Marília. Órgão julgador: 32a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 22/08/2013).
BEM MÓVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER VENDA DE VEÍCULO
TUTELA ANTECIPADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À
FAZENDA PÚBLICA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS DÉBITOS PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO
SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO
CONHECIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA
SUSPENSÃO DA PONTUAÇÃO DA C.N.H. IMPOSSIBILIDADE
AUTOR QUE PODERÁ BUSCAR ADMINISTRATIVAMENTE O
RECONHECIMENTO DE SEU DIREITO JUNTO AO DETRAN
DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido. (0057472-08.2013.8.26.0000. Agravo de
Instrumento / Coisas. Relator(a): Jayme Queiroz Lopes. Comarca: São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200629-58.2020.8.26.0000 -Voto no 24356
4
Bernardo do Campo. Órgão julgador: 36a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 25/04/2013).

Nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator